Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714773-34.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX CHAVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de manifestação (ID 57075029) deduzido pela parte ré no bojo das contrarrazões apresentadas com a finalidade de demonstrar eventual ocorrência de atuação temerária por parte da advogada do autor. Para isso requer a intimação pessoal da parte apelante para ser ouvida em audiência ou determinar que o oficial de justiça diligencie pessoalmente e verifique: a) se a apelante conhece o advogado; b) se outorgou procuração que consta nos autos; c) se conhece o conteúdo da procuração; d) se tem ciência da ação proposta; e) se reconhece a contratação das operações questionadas nos autos; f) se a parte se deslocou ao endereço profissional dos advogados para contratá-los; g) se procurou ou foi procurada pelos advogados ou seus representantes (secretária ou assessor). Em resposta, a parte autora (ID 58169949) alega que a inicial veio acompanhada de instrumento de procuração devidamente assinado e não há que se falar em irregularidades ou necessidade de comparecimento em cartório para ratificação dos fatos narrados na inicial. Sustenta que o comparecimento em cartório contraria a prerrogativa da fé pública do advogado, consoante dispõe o art. 5o, § 2o, do Estatuto da Advocacia, bem como os princípios da economia dos atos e da celeridade processual e prejudicam o patrono perante o seu cliente. Brevemente relatados, decido. O pleito não merece prosperar. Na origem, trata-se de ação declaratória de prescrição de débitos combinada com obrigação de fazer ajuizada pelo autor/apelante com o objetivo de obter, em antecipação de tutela, a retirada da dívida prescrita da plataforma do SERASA, bem como a abstenção por parte do requerido de efetuar cobrança judicial ou extrajudicial da dívida. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição das dívidas apontadas na plataforma do SERASA (petição inicial – ID 57074924, p. 12). Na inicial, o requerente juntou os seguintes documentos pessoais comprobatórios: documento de identificação (RG), procuração e declaração de hipossuficiência assinadas eletronicamente e comprovante da situação das declarações de IRPF dos anos de 2020, 2021 e 2022 (IDs 57074925, 57074926 e 57074927). Como visto, o autor/apelante outorgou procuração com poderes de representação ao advogado que consta nos autos, bem como forneceu seus documentos pessoais, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e desautoriza a alegação de atuação temerária por parte da advogada do demandante. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Presume-se válida a procuração juntada aos autos, seja a via original ou cópia (autenticada ou não), com ou sem reconhecimento da firma do outorgante. 2. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei. 3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001). 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1675795, 07145103620228070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Julgamento: 09/03/2023, Publicado no DJE : 28/03/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a legislação processual civil não prevê a intimação pessoal da parte em audiência ou a realização de diligência por oficial de justiça para verificar as situações apresentadas pela recorrida, tais como ciência da ação proposta, reconhecimento das operações questionadas nos autos ou conteúdo da procuração. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de intimação do autor para ser ouvido em audiência ou de diligência por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador